Tribunal: TJDFT
Processo: 0717241-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717241-79.2021.8.07.0020 RECORRENTES: RONALDO PINHEIRO DE ALMEIDA, LORRY BARBOSA DE PAIVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL E RESIDENCIAL MAISON VIVIANE RINALDI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. TAXAS CONDOMINIAIS. FUNDO DE RESERVA. PREVISÃO. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. BASE DE CÁLCULO. LIMITE DE SALDO. INTERPRETAÇÃO DA CLÁUSULA. QUARENTA POR CENTO DAS DESPESAS ANUAIS. COBRANÇA REGULAR. EXCESSO INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INDEVIDA. 1. Nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, a sentença deve resolver a lide nos exatos limites da demanda, de forma que o magistrado não decida além do que foi pedido pelas partes (ultra petita), nem aquém (citra petita), tampouco fora do objeto da ação (extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório. 2. A mera discordância com as razões de decidir não podem ser confundidas com ausência de fundamentação do decisum, de modo que, se o juízo a quo analisa devidamente as questões de fato e de direito, enfrentando a controvérsia da demanda, indicando seus fundamentos, em observância ao artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença. 3. A taxa de fundo de reserva, de que trata a Lei da locação de imóveis urbanos n° 8.245/91 e a Lei de condomínio no. 4591/64, tem como finalidade ser utilizada para cobrir despesas extraordinárias e emergenciais do condomínio, bem como imprevistos e, inclusive, inadimplência dos condôminos, ou seja, possíveis gastos consideráveis e imprevisíveis não previstos antecipadamente no orçamento anual. 4. Se a convenção do condomínio não contém previsão expressa sobre a base de cálculo do limite de saldo previsto para arrecadação do fundo de reserva – se deve ser contabilizado sobre quarenta por cento das despesas condominiais mensais ou anuais –, deve-se prevalecer o que restou deliberado em assembleia, em que os condôminos aprovaram a previsão orçamentária anual. 5. Revela-se acertada a decisão combatida em relação à interpretação dada a cláusula condominial no sentido de que a cobrança do fundo de reserva deve ser suspensa apenas se atingir o equivalente a 40% (quarenta) das despesas anuais do condomínio, de modo que não há que se falar em excesso, cobrança indevida ou em restituição de valores. 6. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 1.022, incisos I, II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.351 do CC, afirmando que não foi observado que, para a modificação de qualquer cláusula da convenção condominial, é imprescindível que exista pauta de votação com edital para este fim, bem como quórum de votação, razão pela qual se infere que a questão da cobrança do fundo de reserva não foi discutida e nem pautado o assunto para a sua votação; c) artigos 1.334 e 1.348, ambos do Código Civil, asseverando o aproveitamento da prova constante nos autos para confirmar a cláusula de suspensão do desconto do fundo de reserva quando alcançar 40% (quarenta por cento) das despesas mensais. Argumentam, no aspecto, que o critério estabelecido para alimentação do fundo de reserva deve ser mensal, e não anual. Discorrem que a votação das assembleias ordinárias se refere à aprovação do orçamento, e não ao limite de 40% (quarenta por cento) anual para a suspensão do fundo de reserva. Defendem que devem ser devolvidas todas as contribuições realizadas indevidamente ao fundo de reserva. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 1.022, incisos I, II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11 [...] 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao indicado malferimento aos artigos 1.334, 1.348 e 1.351, todos do CC, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios dos autos, assim se manifestou: “Os autores/apelantes alegam que a interpretação correta ao parágrafo único da cláusula quinquagésima seria no sentido de que a cobrança do fundo de reserva deve ser suspensa sempre que atingir o equivalente a 40% (quarenta por cento) das “despesas mensais” e não 40% (quarenta por cento) das “despesas anuais”, conforme determinado pela assembleia de condomínio, cujo juízo a quo reputou correta ao decidir. Como se observa, não há previsão na norma da convenção se “as despesas condominiais” são mensais ou anuais, razão pela qual tal questão restou deliberada em assembleia, em que os condôminos aprovaram a previsão orçamentária anual (IDs 38407652/38407654). Assim, a argumentação dos apelantes/autores no sentido de que a questão acerca da cobrança do fundo de reserva não foi discutida e nem pautado o assunto para sua votação em assembleia condominial, bem como que não foi respeitado o quorum exigido no artigo 1.351 do Código Civil não encontra respaldo na documentação acostada aos autos. Dessa forma, o magistrado singular agiu com inegável acerto ao interpretar o parágrafo único da cláusula quinquagésima no sentido de que a cobrança do fundo de reserva deve ser suspensa apenas se atingir o equivalente a 40% (quarenta) das despesas anuais do condomínio [...] Nesse diapasão, revela-se acertada a decisão combatida, pois não há provas nos autos que desconstituam o direito do condomínio/apelado, conforme as razões expostas acima, razão pela qual não há que se falar em excesso, cobrança indevida ou em restituição de valores” (ID. 39109391). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016